Tribunal: TJDFT
Processo: 0028965-40.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARTO NORMAL. PRONTUÁRIO MÉDICO. VIOLAÇÃO DA LEGIS ARTIS. FALHA INDIVIDUAL E ESTRUTURAL. NÃO MONITORAMENTO DA VITALIDADE FETAL DURANTE A FASE ATIVA DO TRABALHO DE PARTO. SOFRIMENTO FETAL NÃO DIAGNOSTICADO. HIPÓXIA PERINATAL. SÍNDROME DE WEST. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL À GENITORA. IMPROCEDÊNCIA. JUROS DE MORA. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O dever de anotação no prontuário médico do paciente, além de uma obrigação deontológica, também corresponde a uma imposição legal, tendo em vista o direito à informação e os imperativos da boa-fé objetiva. 1.1. O prontuário médico representa requisito fundamental para a segurança do paciente, uma vez que é a partir do mesmo que se pode verificar todo o tratamento, o raciocínio clínico desenvolvido e a obediência da legis artis, de modo que tal documento médico representa verdadeira prestação de contas do médico e da instituição de saúde ao paciente sobre todo o processo terapêutico.
2. Os médicos devem satisfazer a obrigação de meio que lhes é imposta, qual seja, cuidar dos pacientes segundo a legis artis, ou, fundamentadamente, justificar o motivo pelo qual se apartou da mesma em determinada situação. 2.1. Entende-se por legis artis os métodos e procedimentos comprovados pela ciência médica, que impõem padrões contextualizados de atuação, aplicáveis em casos clínicos semelhantes, por serem considerados pela comunidade científica como mais adequados e eficazes. 2.2. A violação da legis artis pelo médico ou instituição de saúde representa conduta ilícita.
3. O médico muitas vezes não cria o perigo ao paciente, uma vez que sua intervenção já se dá quando há processos de causas desfavoráveis em curso; mas o que dele se espera é a interrupção de tais processos ou que a adoção de providencias tendentes a conferir outra trajetória menos danosa ao paciente. 3.1. Os elementos de segurança ao paciente preconizados pela legis artis visam a detecção precoce de tais cursos causais desfavoráveis, permitindo ao médico a sua interrupção ou a minimização dos danos.
4. “[...] no campo da biopatologia, como é extremamente difícil atingir um grau de certeza absoluta, a existência de um nexo causal entre um determinado antecedente e o evento danoso pode muito bem ser afirmada com base em um critério sério e razoável de probabilidade científica, especialmente quando falta a prova da pré-existência, concomitância ou superveniência de outros fatores determinantes.” 4.1. Se através da violação da legis artis, sobretudo no item de segurança do doente, é aumentado o risco de dano, o qual se verificou dentro do círculo de perigos que aqueles itens visavam a evitar, deve ser imputado ao médico e/ou à instituição sua ocorrência de acordo com a evidência preponderante, salvo se demonstrado por aqueles que o dano decorreu de outra circunstância exclusiva, sendo irrelevante a violação da legis artis para a sua ocorrência.
5. O erro médico em sentido amplo pode decorrer de ação/omissão do médico ou de outro profissional de saúde, bem como de falha estrutural da organização da instituição de saúde.
6. No caso, a autora se dirigiu a hospital da rede pública do Distrito Federal, ocasião em que foi internada para a realização de parto. A criança nasceu em péssimas condições: não chorou e não respirou, precisando ser entubada e colocada em ventilação mecânica. E o Perito concluiu ter havia sofrimento fetal durante a fase ativa do parto, o qual redundou em hipóxia perinatal, que foi a causa da Síndrome de West que acomete a criança autora.
7. O prontuário e as demais provas dos autos evidenciam que durante a fase ativa do trabalho de parto não foi realizado o partograma, e, sobretudo, a monitoração da vitalidade do feto, procedimentos recomendados pelo Ministério da Saúde e pela literatura médica especializada, com vistas a justamente trazer elementos de segurança ao feto durante a fase ativa o parto, que é um momento crítico, permitindo-se o diagnóstico precoce de cursos causais desfavoráveis, tais como o sofrimento fetal e, por conseguinte, a adoção de providência tendentes a interrompê-lo ou, pelo menos, minimizar seus efeitos deletérios. 7.1. Portanto, a monitoração da vitalidade do feto integra a legis artis e sua omissão constitui flagrante falha na segurança do feto durante o parto, sendo assim uma conduta ilícita. 7.2. Aplicando analogia com a aviação que foi realizada pelo Senhor Perito, a falta de monitoração da vitalidade fetal equivale a “Desligar, durante a noite, os instrumentos de monitoração dos parâmetros de vôo – altímetro, barômetro, horizonte artificial e variômetro – não faz o avião chegar mais rápido ou mais devagar ao destino, embora retire do piloto a possibilidade de intervenção em caso de alguma alteração, pois a mesma não poderá ser identificada”.
8. Além da falha individual do médico que assistiu a autora em parte do período ativo do trabalho de parto, quando não foi observada a legis artis no sentido da monitoração da vitalidade do feto, o prontuário e as demais provas dos autos revelam que houve também uma falha estrutural de organização da instituição de saúde. 8.1. Por falta de um claro protocolo de divisão de trabalho entre os médicos obstetras plantonistas, a autora, já em trabalho de parto ativo, ficou por quase 3 (três) horas desassistida por qualquer profissional de saúde, período em que dever-se-ia ter sido realizado o monitoramento da vitalidade do feto imposto pela legis artis e diagnosticado o sofrimento fetal que pode ter ocorrido nesse lapso temporal. 8.2. Portanto, em analogia à aviação, em uma parte significativa do trabalho ativo do parto, a autora estava em um avião sem piloto e, na outra, o piloto apareceu, mas não ativou nenhum dos elementos de segurança, fazendo um voo às cegas. Nesse contexto, qualquer evento adverso compreendido dentro do círculo de perigo que deveria ter sido evitado a partir do exercício da conduta omitida, salvo causa exclusiva alheia e a ela indiferente, deve ser imputado ao agente omisso, no caso ao Distrito Federal.
9. À mingua da prova de outras causas que possam ter causado exclusivamente a Síndrome de West na criança autora, deve-se imputar ao Distrito Federal a ocorrência do dano, uma vez que a omissão por ele praticada foi relevante, porquanto o dano estava contido dentro do círculo de perigo que a monitoração da vitalidade fetal visava impedir. 9.1. Demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil, deve o Distrito Federal indenizar integralmente os autores – criança e genitores – pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais por eles suportados.
10. Não demonstrada a impossibilidade absoluta de os genitores exercerem atividade remunerada em virtude da patologia da criança, deve ser afastada a condenação do Distrito Federal ao pagamento de pensão mensal à mãe da criança.
11. “As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.” (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.)
12. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.